Tribunal: TJBA
Processo: 0544996-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544996-81.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HELIO MARCELLI e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GUIMARAES DAMASCENO, ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO, MARIA VICTORIA RESENDE GOUVEIA DE PINHO

APELADO: DPP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Advogado(s)
:
ENDRIGO DE CARVALHO PINHO, JORGE LUIZ FELIX MARTINS

ACORDÃO

EMENTA. direito processual civil. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
NULIDADE DA SENTENÇA. PROLAÇÃO DA SENTENÇA antes do DECURSO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. inocorrência. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0544996-81.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelantes HELIO MARCELLI e outros e como apelada DPP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.